Tribunal: TJPA
Processo: 0000259-14.2012.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000259-14.2012.8.14.0097

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, MAURICIO ATAIDE DOS SANTOS

APELADO: MAURICIO ATAIDE DOS SANTOS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÕES PENAIS
– ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 - TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) PLEITO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA. M
aterialidade e autoria delitiva comprovadas nos autos através dos documentos acostados, mormente
auto de apresentação e apreensão de objeto e laudo toxicológico, atestando que as 07 (sete) “petecas”, encontradas em poder do acusado, continham cocaína,
bem como por meio do depoimento judicial de um dos policiais que participaram da prisão em flagrante do réu, o qual se mostrou coerente e harmônico com os demais elementos probatórios, inviabilizando, assim, a súplica absolutória. Precedentes jurisprudenciais.
- 2) PLEITO MINISTERIAL DE REAVALIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS A FIM DE QUE O APELADO SEJA CONDENADO TAMBÉM PELO CRIME DO ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03 – PROCEDÊNCIA. 1.1) M
aterialidade do fato e autoria delitiva comprovadas, principalmente, através do
auto de apresentação e apreensão de objeto e prova oral colhida durante a instrução criminal. Delito praticado no contexto de outro crime pelo qual o acusado foi condenado, afastando a aplicação do princípio da insignificância. Precedente do STJ. 2.2)
Pena-base arbitrada no mínimo legal (01 ano de detenção e 10 dias-multa), a qual torna-se definitiva ante a ausências circunstâncias atenuantes ou agravantes, minorantes ou majorantes.

- 3)
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO, EM SUA MODALIDADE RETROATIVA, DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO QUANTO AO CRIME DESCRITO NO
ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03
, CASO NÃO HAJA A INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO PELO
PARQUET.
Considerando o último marco interruptivo da prescrição, qual seja, o recebimento da denúncia
(em 27/04/2016 –
ID 9460715
), verifica-se que transcorreu lapso temporal superior ao parâmetro prescricional de 04 (quatro) anos,
efetivando-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal e impondo-se, assim, a declaração de extinção da punibilidade do acusado, conforme estabelece o art. 107, IV, do CP.
– 4) RECURSOS CONHECIDOS, IMPROVIDO O RECURSO DA DEFESA E PROVIDO O RECURSO MINISTERIAL,
PARA CONDENAR-SE
O ACUSADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO
ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03, FIXANDO A ELE A PENA DE
01 (UM) ANO DE DETENÇÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA
,
REPRIMENDA ESTA QUE, CASO NÃO SEJA SUBMETIDA À REAPRECIAÇÃO ATRAVÉS DA INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO PELA ACUSAÇÃO, DEVE SER DECLARADA, DE OFÍCIO, EXTINTA EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL,
COM FULCRO NO ART. 107, IV, C/C ARTS. 109, V, TODOS DO CP,
EM SUA MODALIDADE RETROATIVA -
DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de APELAÇÃO interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, termo no ID – 9460725, e por MAURÍCIO ATAÍDE DOS SANTOS, termo no ID – 9460726, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
Vara Criminal da Comarca de Benevides (ID – 9460724), que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o segundo à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso,
pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06,
e o absolveu da prática do crime do art. 12, da Lei nº 10.826/03.

Nas razões recursais (ID – 9460727), MAURÍCIO ATAÍDE requer a absolvição por insuficiência de provas e o prequestionamento da matéria.

Nas razões recursais (IDs – 9460730 e 9460731), o
Parquet
requer a condenação do acusado pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da L. 10.826/03).

Em contrarrazões (ID – 9460732), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo defensivo.

Em contrarrazões (ID – 9460733), a defesa pleiteia o conhecimento e improvimento do apelo ministerial.

Nesta Instância Superior, a 13ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se manifestou pelo conhecimento de ambos os recursos, pelo provimento do apelo ministerial e pelo improvimento do apelo defensivo (ID - 10139136), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
À revisão
.
Após, sugiro a inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos.

Em síntese, narra a denúncia (ID – 9460659) que, no dia 25/02/2012, por volta das 06h15m, na Rua do Bambu, nº 29, Município de Benevides, o acusado, ora apelante/apelado, com o fim precípuo de tráfico ilícito de entorpecentes, foi flagrado mantendo em depósito 07 (sete) “petecas”, pesando 10g (dez gramas), da substância entorpecente benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por cocaína, e, ainda, 02 (duas) munições de arma de fogo, calibre 38, todas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Aduz que policiais militares receberam denúncia anônima da ocorrência de tráfico de drogas na Rua do Bambu, onde um indivíduo de prenome “Maurício” estaria comercializando tais substâncias, em poder também de uma arma de fogo, tipo revólver, o qual estaria envolvido, ainda, em assaltos a veículo alternativos, tipo “vans”, que circulam em destino à Ilha do Mosqueiro.

O recorrente/recorrido foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 c/c
art. 12, da Lei nº 10.826/03,
sendo que, após a regular da instrução do feito, sobreveio sentença condenatória tão somente quanto ao crime de tráfico de drogas
(ID – 9460724), tendo sido interpostos recursos de apelação pela defesa e pela acusação, os quais passo a analisar detida e separadamente:

1 - PLEITO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Improcedente, pois insurge dos autos a comprovação da materialidade e da autoria delitiva do acusado em relação ao crime de tráfico de drogas.

A
materialidade
do fato está comprovada através do auto de prisão em flagrante (ID – 9460652), auto de apresentação e apreensão de objeto (ID – 9460653), boletim de ocorrência policial (ID – 9460657), laudo toxicológico provisório (ID – 9460653) e laudo toxicológico definitivo (ID – 9460722), o qual atestou que as 07 (sete) “petecas” confeccionadas em pedaços de plástico, encontradas em poder do acusado, pesando no total 10g (dez gramas), continham COCAÍNA.

Já a autoria delitiva restou demonstrada através do depoimento judicial de um dos policiais responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante do acusado, constante de mídia digital juntada no ID – 9460721 e harmônico aos demais elementos probatórios dos autos.

Em juízo, a testemunha JOCILDO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR, policial militar, relatou que a polícia recebeu uma denúncia anônima de que estaria ocorrendo tráfico de drogas e havia assaltantes de Van na região do Mosqueiro, bem como que, na residência do apelante, foram encontradas petecas de drogas e munições.

Extrai-se, portanto, da prova oral coligida que, de fato, o acusado praticou o crime de tráfico de entorpecentes, pois foi preso em flagrante em poder de uma razoável quantidade de cocaína, fracionada em pequenas porções.

Vale lembrar que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, não é necessário que o réu seja flagrado efetivamente comercializando entorpecentes, já que este é um crime de ação múltipla. Logo, basta que seja praticada uma das condutas descritas no tipo penal, como se deu na situação ora em exame, onde o recorrente “tinha em depósito” e “guardava” 07 (sete) “petecas” contendo cocaína.

Anote-se, ainda, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de acusado constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, especialmente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Portanto,
não há que se falar em acolhimento da súplica absolutória.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS
.

1. Apelação contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão mais 530 (quinhentos e trinta), em regime inicial fechado.

2.
Incabível a absolvição do crime de tráfico de drogas se o conjunto probatório acostado aos autos, composto por elementos coerentes e harmônicos evidenciam a prática da conduta descrita no artigo 33 da Lei 11.343/2006
.

3. Apelação criminal conhecida e desprovida.”
(TJ/DF, 0004984-57.2020.8.07.0001, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 04/11/2021) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – VALIDADE PROBATÓRIA
.
Comprovado que o entorpecente apreendido pertencia ao réu e se destinava ao comércio, mormente pelos depoimentos dos policiais, de extrema relevância probatória,
imperiosa é a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, tornando inviável a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de drogas
.”
(TJ/MG, APR 0054339-05.2020.8.13.0701, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Dirceu Walace Baroni, j. 24/06/2021) (grifo

Ato contínuo, malgrado o apelante não ter se insurgido propriamente contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP, e 166 (cento e sessenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, a qual foi substituída por uma restritiva de direitos, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

2 - PLEITO MINISTERIAL DE REAVALIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS A FIM DE QUE O APELADO SEJA CONDENADO TAMBÉM PELO CRIME DO ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03.

Antecipo que assiste razão ao
Parquet
, senão vejamos:

Estabelece o art. 12, da Lei nº 10.826/03 o seguinte:

Art. 12
. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena
– detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.”

De início, digo que os fatos correspondentes a este delito foram devidamente explicitados na exordial acusatória, dando conta de que policiais militares receberam uma denúncia anônima de que um indivíduo de prenome “Maurício” estaria vendendo drogas, em poder de uma arma de fogo, em uma determinada rua do Município de Benevides, sendo que, ao chegaram no local, os policiais encontraram o acusado com drogas e 02 (duas) munições de arma de fogo, razão pela qual o mesmo foi denunciado também pelo crime do art. 12, da L. 10.826/03.

Pois bem. A materialidade do fato e a autoria delitiva restaram comprovadas através do auto de prisão em flagrante (ID – 9460652), auto de apresentação e apreensão de objeto (ID – 9460653), boletim de ocorrência policial (ID – 9460657) e prova oral colhida durante a instrução criminal, já destacada, tendo o policial ouvido confirmado que apreendeu na residência do acusado drogas e munições.

Logo, configurada a prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei nº 10.826/03), mesmo porque, diferentemente do que entendeu a magistrada sentenciante, julgo ser inaplicável ao caso em tela o princípio da insignificância, pois a valoração das circunstâncias do caso concreto revela a potencialidade lesiva da conduta.

Como suso mencionado, as duas munições foram apreendidas no contexto da prática de outro crime, qual seja, o de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, pelo qual o acusado restou condenado, o que é suficiente para demonstrar a lesividade da sua conduta.

Nesse diapasão, a jurisprudência do C. STJ,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
CRIME DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
. APLICABILIDADE.
ÍNFIMA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES. CONTEXTO DA PRÁTICA DE OUTRO CRIME
. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

(...)

2. Os delitos de porte de armas e de munição de uso permitido ou restrito, tipificados nos arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003, são crimes de mera conduta e de perigo abstrato, em que se presume a potencialidade lesiva, sendo inaplicável o princípio da insignificância independentemente da quantidade apreendida (AgRg no REsp n. 1.682.315/RJ).

3. Aplica-se, no entanto, o princípio da insignificância quando apreendida ínfima quantidade de munições (duas), desacompanhas de meio hábil para deflagrá-las.

4.
Afasta-se a aplicação do princípio da insignificância quando a pequena quantidade de munição for apreendida em contexto da prática de outro crime, circunstância suficiente para demonstrar a lesividade da conduta
.

5. Não comprovadas a autoria e a materialidade de crime ocorrente no contexto de apreensão de ínfima quantidade de munições, aplica-se o princípio da insignificância.

6. Agravo regimental de fls. 555-559 não conhecido. Agravo regimental de fls. 548-553 desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 1.803.778/GO, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10/05/2022) (grifo nosso)

Destarte,
dando provimento ao recurso ministerial, CONDENO o acusado MAURÍCIO ATAÍDE DOS SANTOS, ora apelante/apelado,
pela prática do crime do art. 12, da Lei nº 10.826/03 e
passo a dosar a pena que lhe cabe:

A
nalisando as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, não se observa qualquer uma como desfavorável ao acusado, razão pela qual a pena base deve ser fixada no mínimo legal, isto é, 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, a qual torna-se definitiva ante a ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, causas de diminuição ou de aumento da reprimenda.

Não obstante, faz-se
n
ecessário declarar, de ofício, extinta a punibilidade do acusado pela prescrição retroativa em relação a tal delito. Explico:

Caso não haja a interposição de novo recurso pelo Ministério Público Estadual, a pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, aplicada ao recorrente nesta Instância Superior, transitará em julgado,
operando-se a prescrição no lapso temporal de 04 (quatro) anos
, de acordo com o art. 109, V
[2]
, c/c art. 110, §1º
[3]
, ambos do CP.

Assim, tendo em vista que, do último marco interruptivo da prescrição, qual seja, o recebimento da denúncia (em 27/04/2016 –
ID 9460715
), transcorreu lapso temporal superior ao aludido parâmetro prescricional (04 anos), a declaração de extinção da punibilidade do recorrido pela prática do crime do
art. 12, da Lei nº 10.826/03
é medida que se impõe, nos termos do art. 107, IV, do CP
[4]
.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume, requerido pela defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da defesa e
dou provimento
ao recurso ministerial
, para condenar
o acusado pela prática do crime previsto no
art. 12, da Lei nº 10.826/03, fixando a ele a pena de
01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
,
reprimenda esta que, caso não seja submetida à reapreciação através da interposição de novo recurso pela acusação, deve ser declarada, de ofício, extinta em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal,
com fulcro no art. 107, IV, c/c arts. 109, V, todos do CP,
em sua modalidade retroativa.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

[2]

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)
V
- em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

[3]

Art. 110
(...)
§1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[4]

A
rt. 107
- Extingue-se a punibilidade: (...)
IV
- pela prescrição, decadência ou perempção;

Belém, 16/08/2023